Tribunal: STF
Processo: RHC 193086
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. GRADE CURRICULAR UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DO BENEFÍCIO. LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pese a legítima preocupação do parquet, a observância ao princípio da legalidade e proporcionalidade foi ponderada na decisão agravada, e em recentíssimo precedente firmado na ambiência desta Segunda Turma (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lewwandowski,j. 30.03.2021), na qual se deliberou que “a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente”.



    2. Tal exegese não importa violação ao princípio da proporcionalidade, pois é consentânea com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento.



    3. Ademais, a decisão recorrida não antagonizou com a Recomendação 44/2013 do CNJ, mas, antes, aclarou o seu conteúdo, não se antevendo, por isso, ofensa ao princípio da legalidade 



    4. Agravo regimental desprovido.